Tribunal: TJBA
Processo: 8033864-72.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033864-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s): JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ALINE FERNANDA ALMEIDA PEIXOTO e outros (2)

Advogado(s):LUIZ CARLOS BINI MATOS, BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

MAF08

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR.

TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A NOMEAÇÃO NO CARGO DE CONSELHEIRO DO
TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA
.

AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS NÃO DEMONSTRADA. Q
UALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
E EXERCÍCIO DE CARGOS PÚBLICOS
. NOTÓRIO SABER.
NEPOTISMO CRUZADO
.
NÃO COMPROVAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033864-72.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA
e como agravados
ALINE FERNANDA ALMEIDA PEIXOTO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator